Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. QUITAÇÃO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. EAREsp 600.663/RS. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A relação jurídica existente entre as partes deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do previsto nos artigos 2o e 3o, do referido diploma legal. Comprovado nos autos que a autora pagou, por meio de débitos realizados pela instituição financeira em sua conta corrente, todas as parcelas pactuadas contratualmente correspondentes ao empréstimo adquirido, deve ser reconhecida a quitação do contrato. Demonstrado que houve cobrança de parcelas do empréstimo além das pactuadas no contrato, caracteriza-se cobrança indevida, devendo haver restituição dos valores correspondentes à consumidora. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça formulou tese no julgamento do EAREsp 600.663/RS, no sentido de que a restituição em dobro de indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva. Não tendo sido comprovado nos autos erro justificável da instituição financeira na cobrança indevida, deve haver a restituição em dobro dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária.